Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-75.2024.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-75.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIEL DA SILVA NUNES - CPF: 032.505.251-46 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – LEI Nº 14.181/2021 – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR SUPERIOR AO PATAMAR LEGAL – DECRETO Nº 11.150/2022 – EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA AFERIÇÃO – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, “H” – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural que, de boa-fé, se encontre em impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.
Não demonstrado, no caso concreto, o comprometimento do mínimo existencial, sobretudo porque a renda líquida do autor, mesmo após os descontos incidentes, permanece substancialmente superior ao parâmetro objetivo fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, inviável a caracterização do superendividamento.

As operações de crédito consignado, por expressa disposição normativa, não integram a base de cálculo para aferição do mínimo existencial, não sendo possível sua inclusão para fins de aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Inexistentes os pressupostos legais para a instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000058-75.2024.8.11.0094

APELANTE:

EZEQUIEL DA SILVA NUNES

APELADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL DA SILVA NUNES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca Tabaporã-MT,
Dr.
Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrado o superendividamento, com comprometimento substancial de sua renda mensal, defendendo à aplicação da Lei nº 14.181/2021.

Alega que a interpretação restritiva do conceito de mínimo existencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, pugnando pela reforma integral da sentença para reconhecimento da condição de superendividado, prosseguimento da fase prevista no art. 104-B do CDC e limitação dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Ids. 329628048 329628049, 329628050, 329628051, 329628052, 329628054 e 329628056), pugnando pela manutenção do
decisum.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 331522360).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, interposto na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada condição de superendividamento do apelante, com vistas à aplicação do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021, bem como à consequente repactuação das dívidas e limitação dos descontos incidentes sobre sua renda mensal.

Todavia,
não
assiste razão ao recorrente.

Consoante dispõe o artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividado o consumidor pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A regulamentação legal do instituto foi estabelecida pelo Decreto nº 11.150/2022, o qual fixou parâmetros objetivos para aferição do mínimo existencial, estabelecendo, em seu art. 3º, o valor correspondente a R$600,00 (seiscentos reais), posteriormente atualizado de forma proporcional ao salário mínimo vigente, bem como excluiu expressamente da aferição determinadas obrigações, dentre elas as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado, regidas por legislação específica (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”).

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o apelante aufere renda líquida mensal substancialmente superior ao patamar legalmente considerado como mínimo existencial, mesmo após a incidência dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado.

Com efeito, conforme bem delineado na sentença, os holerites juntados aos autos demonstram que a renda líquida do autor, ainda que considerados os descontos compulsórios, não se aproxima do limite mínimo apto a caracterizar a inviabilidade de subsistência digna, afastando, por conseguinte, o requisito nuclear para a instauração e prosseguimento do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Ademais, as despesas ordinárias apresentadas pelo apelante, tais como gastos com alimentação, energia elétrica, água e medicamentos, embora essenciais à subsistência, não se confundem com dívidas de consumo, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, não podendo ser computadas para fins de caracterização do comprometimento do mínimo existencial.

No tocante aos contratos de crédito consignado, impende ressaltar que se trata de modalidade expressamente excluída do âmbito de incidência do procedimento de superendividamento, por força de disposição normativa específica, não sendo juridicamente possível, nesta via, relativizar tal exclusão sob o fundamento genérico da dignidade da pessoa humana, sob pena de esvaziamento da disciplina legal objetiva estabelecida pelo legislador e pelo regulamento.

Destaca-se, ainda, que o instituto do superendividamento não se presta a amparar situações de mera dificuldade financeira, tampouco autoriza a intervenção judicial ampla e irrestrita na autonomia privada, exigindo-se, para tanto, a efetiva demonstração da incapacidade de adimplemento sem comprometimento da subsistência mínima, o que, repita-se, não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de comprometimento do mínimo existencial inviabiliza a aplicação da Lei nº 14.181/2021, bem como o prosseguimento da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026